Tribunal: TJDFT
Processo: 0002014-42.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal. DECISÃO CONSTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PARCIAL ACOLHIMENTO. DIVERSOS DISPAROS. INTENSIDADE DO DOLO. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONSIDERÁVEL PERCURSO DO ITER CRIMINIS. PEDIDO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARTA GUIA EXPEDIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECUSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer o recurso da Defesa de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.
2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada.
3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu participou da empreitada criminosa que visou ceifar a vítima, mediante seis disparos de arma de fogo efetuados por terceira pessoa não identificada, que estava na companhia do acusado, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.
5. Mantém-se a análise negativa dos antecedentes, pois, no curso da ação penal, o réu foi condenado definitivamente pela prática de crime praticado anteriormente ao ora analisado nos presentes autos.
6. Deve ser avaliada desfavoravelmente a culpabilidade, pois, conforme atestado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto, restou comprovado que a vítima foi atingida por cinco disparos de arma de fogo, causando lesões perfuro-contusas em diferentes regiões do corpo e evidenciando a intensidade do dolo com que agiu o agressor, tratando-se de conduta de maior grau de reprovabilidade.
7. As consequências do crime devem ser mantidas neutras, pois o fato de a vítima ter atentado contra a vida do mandante não diz respeito à esfera de individualidade do acusado.
8. O quantum de redução da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, em que a vítima da tentativa de homicídio qualificado foi atingida por disparos de arma de fogo em regiões letais, causando risco de morte, a fração em razão da tentativa foi corretamente fixada em 1/3 (um terço).
9. O disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012) determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, entretanto, a finalidade do dispositivo penal já foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta ao apelante, de modo a possibilitar que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
10. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da Defesa e parcialmente provido o recurso do Ministério Público para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 121, §2o, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, e c/c o artigo 29, caput, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), avaliar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, aumentando a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.